Tribunal: TJDFT
Processo: 0711508-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711508-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE. 1. O art. 618 do CPC prevê que o espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. 2. O redirecionamento da execução proposta em desfavor do espólio somente é possível quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois de realizada a sua citação. Precedente do STJ e desta Corte. 3. Para que a petição inicial da ação de execução fiscal seja recebida, é imprescindível que o exequente demonstre o óbito do contribuinte, mediante a juntada da correspondente certidão, e indique quem poderá representá-lo em juízo, para fins de citação. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da Vara de Execução Fiscal do DF que, em execução fiscal proposta em desfavor do Espólio de Sebastião Alves dos Santos (proc. no 0716645-10.2021.8.07.0016), determinou a emenda da inicial para que o agravante: (a) juntasse a certidão de óbito do executado; (b) indicasse a existência de inventário e inventariante e (c) promovesse a citação dos herdeiros necessários do executado, em caso de inexistência de inventário, sob pena de indeferimento da inicial (ID no 25682151). 2. Nas razões de ID no 24976768, o agravante argumenta, em suma, que o art. 75, VII do CPC deve ser interpretado de forma conjunta com o art. 1.797 do CC; arts. 614 e 796 do CPC e a jurisprudência do STJ, segundo a qual o espólio responde pelas dívidas do autor da herança e tem legitimidade passiva para compor o polo da lide, enquanto não houver partilha. 3. Aduz que, enquanto não individualizada a herança, o espólio responde pelas dívidas do falecido e pode ser representado por quem estiver administrando, de fato, o patrimônio. 4. Alega que não há notícias de inventário em curso ou encerrado e que a imposição de citação dos herdeiros afronta o art. 796 do CPC e a Súmula 392 do STJ. 0716645 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução promovida em desfavor do espólio, ora agravado, a despeito da não apresentação de certidão de óbito e indicação do inventariante. No mérito, requer a reforma da decisão. 6. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, § 1o). 7. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I) (ID no 24999596). 8. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual na origem. 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço o agravo de instrumento. 14. O agravante propôs ação de execução fiscal e foi intimado para cumprir a seguinte determinação judicial (ID no 86574657 do proc. no 714240-98.2021.8.07.0016): “Emende o Distrito Federal a inicial para trazer a certidão de óbito de MANOEL JOSE BOTELHO - CPF: 057.179.141-72 e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio, sob pena do indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Não havendo inventário em curso, promova o exequente a citação de todos os herdeiros necessários do executado, nos termos dos artigos 110 e 313, §2o, inciso I, do CPC.” 15. Nota-se que o apelante propôs a execução fiscal sem a observância dos requisitos mínimos (CPC, arts. 319 e 320). 16. A decisão que determinou a emenda indicou, com precisão, todos os pontos a serem corrigidos (CPC, art. 321). Não há ilegalidade. 17. O Código Tributário Nacional dispõe que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão, e os sucessores e o cônjuge meeiro pelos tributos por ele devidos até a data da partilha ou da adjudicação (CTN, art. 131). 18. A jurisprudência do STJ tem orientação no sentido de que o redirecionamento da execução ajuizada em desfavor do espólio somente é possível quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois de realizada a sua citação. Precedente: REsp 1835711/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019. 19. A execução fiscal foi proposta em desfavor do espólio, razão pela qual não ocorreu a citação do contribuinte, sendo necessária a indicação do seu representante para possibilitar a citação válida, bem como a verificação de inventário em curso. 20. O espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante, que deve administrá-lo e ser diligente (CPC, art. 618). Enquanto não há partilha, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo falecido e será do espólio a legitimidade passiva para a causa. 21. Para o recebimento da petição inicial da ação de execução fiscal, é imprescindível que se demonstre quem poderá representar o contribuinte em juízo e se houve ou não partilha. Precedente desta Turma: Acórdão 1267059, 07084407420208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. 22. Confirmo a decisão. Dispositivo 23. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 24. Diante da ausência de angularização da relação processual, restituam-se os autos à origem. 25. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO